Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715149-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por WANDERSON SÁ TELES DOS SANTOS, em favor de AMILTON VENTURA PANTA (réu), em face da decisão (ID 16612624) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, na Ação Penal no 2020.06.1.001213-6, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 14878104), afirma que o paciente está em constrangimento ilegal, pois a decisão não está fundamentada, não há como atestar que a sua liberdade oferece risco à sociedade, ele possui residência fixa e ocupação lícita (lanterneiro), sendo que as medidas cautelares já seriam suficientes. Argumenta que deve ser concedida a prisão domiciliar humanitária devido aos casos de Covid-19. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, pede que sejam aplicadas outras medidas, em especial a prisão domiciliar. No mérito, que seja confirmada a liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 16612624): (...) Indefiro o pedido de relaxamento da prisão. No caso, está plenamente configurado o chamado flagrante presumido, previsto no artigo 303, IV, do CPP, uma vez que os agentes foram presos logo depois de cometer a infração, com os produtos dos crimes, em circunstâncias que façam presumir serem eles o autor da infração. Registre-se que nesse caso a lei não exige perseguição, bastando que o agente seja encontrado logo depois da prática do delito na posse de objetos que traduzam o indício da autoria. No caso, após diligências ininterruptas e informações acerca da autoria, os policiais localizaram os autuados ainda na posse dos bens produtos de crime. Ressalte-se que logo depois constante do referido inciso não indica prazo, devendo ser compreendida uma maior elasticidade que a expressão depois. Acresça-se, também, como já decidiu E. STJ, que "não importa que haja transcorrido várias horas entre o fato e a prisão dos indiciados sem que tenha havido perseguição para que se descaracterize o flagrante. A expressão legal 'logo depois' comporta, em cada caso, interpretação mais ou menos ampla, para se amoldarem às situações de fato às exigências do Direito, desde que inequívoca a prova da autoria e da materialidade", como no presente caso, em que a vítima reconheceu com absoluta certeza o autuado. O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Com efeito, a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, os autores na companhia de outros indivíduos adentraram o estabelecimento comercial, renderam as pessoas que ali se encontravam e com a utilização de arma de fogo, a qual permaneceu apontada para as vítimas durante toda a ação subtraíram diversos bens. Ainda houve emprego de violência desnecessária contra uma das vítimas, que foi jogada no chão.. Ressalte-se que o emprego de arma potencializa o temor à vítima. Tais circunstâncias são aptas a caracterizar a periculosidade social do agente e o risco que, em liberdade, imprime à ordem pública. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Ademais, o autuado AMILTON possui três condenações pelos crimes de roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo e passou recentemente pelo NAC , no mês de março por receptação. DIEGO, da mesma forma, ostenta condenação anterior por roubo e responde a ação penal por tráfico de drogas. Ambos voltaram a incidir na prática de crime grave, circunstância da qual decorre inevitável conclusão de que, em liberdade, encontrarão estímulos para continuar deliquindo. Assim, necessária a prisão também para evitar a reiteração delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. Por fim, o crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de AMILTON VENTURA PANTA (filho(a) de Patrocínio Panta e Nilda Ventura Pereira, nascido em 12/03/1985) (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como o fato de o paciente ostentar condenações por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo, sendo que passou recentemente, no mês de março, pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), para audiência por um crime de receptação. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do cometimento da possível prática roubo, cometido em um comércio, contra várias vítimas, sendo que uma delas já reconheceu o paciente. Ademais, está presente o risco de reiteração delitiva, tendo em vistas as três condenações anteriores e estar o paciente com outros processos criminais pendentes. Diante disso, não é recomendada a aplicação de outras medidas cautelares, ao menos em uma análise liminar. Com relação ao risco de contágio por Covid-19 no presídio e de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, não há qualquer comprovação de que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, pois é jovem, assintomático, não possui qualquer alegação de doença preexistente e tem dispensando, até agora, atendimento médico. Além disso, o crime em questão teria sido cometido com violência e grave ameaça. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de junho de 2020 15:19:51. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator